Tribunal: TJSP
Processo: 2158484-16.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Resposta a ofício acerca de conta de titularidade do executado. Multa arbitrada. Descumprimento. Exigibilidade das astreintes. Redução para R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Decisão mantida. Recurso improvido.